Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708907-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GERALDO MOURA DE BRITO, MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Santander (Brasil) S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0716415-47.2020.8.07.0001, na fase de liquidação de sentença, determinou a suspensão/abstenção da inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de inadimplentes, com relação à dívida objeto do contrato em litígio, nos seguintes termos (Id. 115264652 dos autos de origem, integrada pela decisão que solucionou os embargos de declaração): “Com fundamento no art. 301 do CPC, determino que o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, ABSTENHA-SE DE REALIZAR e/ou SUSPENDA quaisquer anotações de negativação dos nomes dos embargantes perante os órgãos de proteção de crédito (SERASA e congêneres), com relação exclusivamente às dívidas vinculadas ao contrato objeto da demanda (Contrato no 0002 0001.21000.666-9), até a apuração final em sede da presente fase de liquidação de sentença.” (Id. 115264652) “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos requerentes, em face da decisão de ID. 115264652. Em síntese, apontam omissão na decisão embargada no que tange à apreciação do pedido de suspensão da negativação do nome dos embargantes junto ao SERASA. É o breve relatório. DECIDO. Entendo que assiste razão aos embargantes. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, constato que não houve apreciação quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da negativação do nome dos embargantes perante o SERASA, o que passo a analisar nesta assentada. Na petição de ID. 108445681, os embargantes informaram que a parte requerida, a despeito da sentença, promoveu a negativação dos nomes dos embargantes perante os órgãos de proteção ao crédito. Apresentam como prova o comprovante de ID. 108445679. Entretanto, a partir do documento apresentado, não é possível identificar a qual contrato a dívida está vinculada Consta apenas que o débito foi anotado pelo SANTANDER na data de 13/04/2021, pelo valor de R$ 1.250,00. Não há qualquer outra informação que individualize a cobrança. Não obstante isso, há comando expresso na sentença transitada em julgado (ID. 76274665) para realização de novo cálculo do saldo devedor em relação ao contrato objeto da lide (No 0002 0001.21000.666-9). Como medida de cautela e com o escopo de assegurar o direito dos embargantes, entendo que a eventual cobrança extrajudicial relacionada às dívidas do referido contrato deverá ser suspensa até que a dívida se torne novamente líquida, caso ainda existente. Com fundamento no art. 301 do CPC, determino que o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, ABSTENHA-SE DE REALIZAR e/ou SUSPENDA quaisquer anotações de negativação dos nomes dos embargantes perante os órgãos de proteção de crédito (SERASA e congêneres), com relação exclusivamente às dívidas vinculadas ao contrato objeto da demanda (Contrato no 0002 0001.21000.666-9), até a apuração final em sede da presente fase de liquidação de sentença. Decorrido o prazo, caso permaneça a anotação, deverá a parte autora demonstrar que a negativação decorreu do contrato objeto da presente demanda, ocasião em que determino que seja oficiado o mencionado cadastro para que suspenda a anotação até nova ordem judicial. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para sanar omissão nos termos da presente decisão. Prossiga a ação, nos termos da decisão embargada de ID. 115264652. Intimem-se.” Alega o Agravante, em suma, que o contrato de financiamento não foi quitado, o que possibilita a inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de inadimplentes. Narra que os pedidos da ação revisional ajuizada pelos Agravados foram julgados parcialmente procedentes para declarar a abusividade da capitalização dos juros, determinar o recálculo da dívida e a devolução, em sua forma simples, dos valores pagos a mais, cuja sentença transitou em julgado em 30.3.2021. Esclarece que, embora tenha depositado em juízo a quantia de R$ 7.883,35 (sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), o contrato de financiamento não foi quitado, pois as parcelas 44 a 51 estão vencidas e as de número 52 a 120 ainda irão vencer. Destaca, assim, a possibilidade de negativar os nomes dos Agravados, pois estão em mora quanto ao financiamento bancário. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela provisória deferida ou, alternativamente, determinar aos Agravados que depositem os valores incontroversos. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 33782402 e Id. 33782404). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pede o Agravante a revogação da tutela provisória deferida ou, alternativamente, que seja ordenado o depósito dos valores incontroversos. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre esclarecer que após o trânsito em julgado da sentença proferida da Ação Revisional de Contrato, o Agravante realizou o depósito de R$ 7.883,35 (sete mil, oitocentos e oitenta e três centavos e trinta e cinco centavos) (Id. 92306373 dos autos de origem). Em seguida, os Agravados aquiesceram com o depósito e afirmaram a quitação do contrato, sem a necessidade de qualquer pagamento por parte dos mutuários (Id. 93338078 dos autos de origem). Ato contínuo, o douto Juiz a quo declarou extinta a obrigação (Id. 93392582 dos autos de origem) e os Agravantes solicitaram a carta de quitação (Id. 99954934 dos autos de origem). O Agravante informou que, “após findado o prazo contratual e, tendo em vista a existência de saldo devedor residual, o saldo remanescente foi refinanciado automaticamente por mais 120 parcelas”, sendo que os mutuários não adimpliram as parcelas 44 a 51 e as seguintes ainda irão vencer. Concluiu, assim que o contrato de financiamento não está quitado e, por consequência, não é possível expedir a carta de quitação (Id. 113207263 dos autos de origem). Após a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a quitação da dívida e determinou a expedição da carta de quitação, o Magistrado a quo reconsiderou a decisão e afirmou que cabia aos Agravantes pedirem a liquidação da sentença (Id. 114177502). Iniciada a fase de liquidação de sentença, foi nomeado perito contábil, a fim de recalcular o saldo com taxa de juros simples, com exclusão da capitalização de juros e devolução simples em caso de pagamento a mais pelos ora Agravados (Id. 115264652 dos autos de origem). Opostos Embargos de Declaração pelos mutuários, foi proferida a r. decisão agravada, que determina ao Agravante que se abstenha ou suspenda quaisquer anotações negativa dos nomes dos Agravados nos órgãos de proteção ao crédito, com relação exclusivamente às dívidas vinculadas ao Contrato no 0002 0001.21000.666-9, até a liquidação de sentença. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Ocorre que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante, se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, pois, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Além do mais, é necessário apurar os valores na fase de liquidação de sentença, a fim de aferir se existe ou não valores em aberto relativamente ao contrato de financiamento. Por fim, caso apurado saldo devedor e transcorrido o prazo de pagamento, o Agravante poderá negativar os nomes dos Agravados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora